Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento do valor devido ao credor de honorários advocatícios Dr.MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. A credora MARIA DA PAZ BISPO SILVA formulou pedido de preferência constitucional alegando o motivo de idade (id 12407795). Ocorre que o precatório em epígrafe refere-se ao credor de honorários MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Diante do exposto, indefiro o pleito formulado, haja vista que a requerente não integra os presentes autos. Registro, por oportuno, que o pedido de preferência constitucional deve ser formulado no Precatório 0721329-94.2019.8.07.0000, de sua titularidade. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto